Tribunal: STF
Processo: RE 99578
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
FILIAÇÃO ADULTERINA. RECONHECIMENTO PELO PAI, AINDA CASADO, AO
DECLARAR O NASCIMENTO NO REGISTRO CIVIL. SEU FALECIMENTO
POSTERIORMENTE. INVENTARIO REQUERIDO PELA VIÚVA-MEEIRA E ÚNICA
HERDEIRA. HABILITAÇÃO DO FILHO ADULTERINO RECONHECIDO.
DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO, COM RESSALVA
DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE VARIOS DISPOSITIVOS LEGAIS E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS OU NÃO
AFRONTADOS. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. SUMULAS NS. 282, 283, 291 E
356 E ART-322 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELAS LETRAS 'A' E 'D'.